Tribunal: STF
Processo: Rcl 77821
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental na reclamação. Direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários sucumbenciais. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 e ao entendimento do STF exarado na ADI 6.053/DF. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação na qual se alega o descumprimento da Súmula Vinculante 10/STF e o desrespeito à decisão do STF exarada no julgamento da ADI 6.053/DF, que reconheceu o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários sucumbenciais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, teria afastado a aplicação dos arts. 1º e 5º da Lei Municipal nº 3.046/2014, arts. 21 e 23 da Lei Federal nº 8.906/1994 e art. 85, § 14, do CPC sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando a Súmula Vinculante 10 bem como o entendimento do STF fixado na ADI 6.053/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O TJSP, após instaurar incidente de arguição de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da expressão “retroagindo-se seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2001,” constante do art. 5º da Lei 3.046/2014 do Município de Colina/SP, que trata da destinação dos honorários sucumbenciais nas ações de interesse do poder público municipal. O órgão fracionário limitou-se a aplicar o entendimento do Órgão Especial, registrando a impossibilidade de incidência da legislação de 2014 ao caso em exame, na medida em que o acordo foi entabulado em 2013.



    4. Não houve, no caso, qualquer análise acerca da constitucionalidade, ou não, do art. 1º da Lei 3.046/2014 do Município de Colina/2014, mas tão somente, com esteio na manifestação do Órgão Especial do TJSP, um juízo a respeito da inaplicabilidade da legislação em referência ao caso. 



    5. Em relação aos arts. 21 e 23 da Lei 8.906/1994, tais dispositivos sequer são aplicáveis à espécie, de modo que não se verifica a violação à Súmula Vinculante 10/STF.



    6. No julgamento da ADI 6.053/DF, esta Corte declarou a constitucionalidade de normas federais que possibilitam que advogados públicos da União percebam honorários advocatícios de sucumbência. Na hipótese, além de estarmos diante da incidência de normas municipais, o entendimento lá firmado não alcança a controvérsia ora em exame, na medida em que tais normas são posteriores (2015 e 2016) ao acordo celebrado (2013), não podendo ser aplicadas de forma retroativa. 



    7. Não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”.



    8. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.